Tribunal: TJMT
Processo: 1010605-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010605-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), FAM TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.326.794/0001-67 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO JEAN LUZINE - CPF: 922.104.141-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO JUNIOR LUZINI - CPF: 860.657.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE MACHADO PENARIOL LUZINE - CPF: 022.658.331-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE – DEMONSTRAÇÃO PARCIAL – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, V, DO CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis
os bens essenciais ao exercício profissional
, dentre os quais,
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
.

Considerando que restou demonstrado que um dos bens é protegido pelo instituto da impenhorabilidade, por ser
indispensável à atividade da empresa
, a reforma parcial da decisão é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010605-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FAM TRANSPORTES LTDA – ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
FAM TRANSPORTES LTDA – ME
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT,
Dr. Márcio Rogério Martins,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 2960-84.2017.811.0022 – Código 65811, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pleito de impenhorabilidade, formulado pela agravante, quanto aos bens penhorados na referida ação.

Aduz a agravante, em suas razões recursais, que após a apresentação dos Embargos, na data de 25/10/2018, foi procedida a penhora de dois veículos da agravante,
“um semirreboque, SR/NOMA SRE27, 2012/2012, Diesel, cinza, de carroceria aberta, Placa NNUA-5763, RENAVAN 465949428, avaliado em R$ 57.580,00 (Cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais), e um caminhão Iveco/Stralis hd 570 S38TN1, 2008/2008, Diesel, placa MWJ-4741, RENAVAN 956584837, avaliado em R$ 153.840,00 (Cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta reais)”
(sic).

Afirma que os veículos penhorados são indispensáveis à atividade da empresa executada –
“transportadora e atuante no ramo há anos, fora oposta Impugnação a Penhora protocolada no dia 28 de novembro de 2018 e após a manifestação do banco exequente, fora julgada improcedente sob o fundamento de que não foram juntados aos autos documentos hábeis a comprovar a alegação”
(sic).

Inconformada, alega que
“o simples cadastro do CNPJ da empresa (49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos; 52.50-8-03 – Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo) demonstram a indispensabilidade dos veículos de cargas penhorados”
(sic).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se os pedidos liminares, com a reforma definitiva da r. decisão agravada (Id. 42851456).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 03/07/2020, conforme Id. 49129950.

Contraminuta ofertada no Id. 51223983, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 45659473.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em analisar se a r. decisão que indeferiu o pleito de impenhorabilidade, formulado pela agravante, quanto aos bens penhorados na referida ação, mostra-se acertada ou não.

In casu
, foi determinada a penhora de dois veículos da agravante,
“um semirreboque, SR/NOMA SRE27, 2012/2012, Diesel, cinza, de carroceria aberta, Placa NNUA-5763, RENAVAN 465949428, avaliado em R$ 57.580,00 (Cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais), e um caminhão Iveco/Stralis hd 570 S38TN1, 2008/2008, Diesel, placa MWJ-4741, RENAVAN 956584837, avaliado em R$ 153.840,00 (Cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta reais)”
.

Inconformada a agravante sustenta
que os veículos penhorados são indispensáveis à atividade da empresa e que
“o simples cadastro do CNPJ da empresa (49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos; 52.50-8-03 – Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo) demonstram a indispensabilidade dos veículos de cargas penhorados”
(sic).

Pois bem. Sobre o assunto, o artigo 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis
os bens essenciais ao exercício profissional
, como bem detalhado a seguir:

“Art. 833. são impenhoráveis:

[...]

V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
.

Pelos documentos acostados aos autos, especialmente os constantes nos ids. 42856983/ 42856984/ 42856985/ 42856987/ 42856989/ 42856990 e 42856991, evidencia-se que apenas o veículo
caminhão Iveco/Stralis
hd
570 S38TN1, 2008/2008, Diesel, placa MWJ-4741, RENAVAN 956584837
, se mostra
comprovadamente

indispensável à atividade da empresa, portanto,
impenhorável em razão da sua necessidade para o desenvolvimento da atividade profissional.

Com relação aos demais bens, entendo que a agravante não conseguiu demonstrar a imprescindibilidade ou a necessidade para o desenvolvimento de suas atividades.

Assim, considerando que restou demonstrado que um dos bens é protegido pelo instituto da impenhorabilidade, por ser
indispensável à atividade da empresa
, a reforma parcial da decisão é medida que se impõe.

A propósito, em caso absolutamente análogo aos autos julgado recentemente, esta c. Câmara assim decidiu,
litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DOS EXECUTADOS – Art. 833, V, do CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É de se reconhecer a impenhorabilidade de bem útil e necessário para continuidade de empresa de pequeno porte, onde os sócios atuam pessoalmente.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC.
”
(N.U 1010702-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reconhecer a impenhorabilidade
tão somente do veículo
C
aminhão Iveco/Stralis hd 570 S38TN1, 2008/2008, Diesel, placa MWJ-4741, RENAVAN 956584837
, mantendo inalterados os demais termos
da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020